Tribunal: CARF
Processo: 11707.720665/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11707.720665/2013-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - RIOTRILHOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DIRF.
ATRASO
NA
ENTREGA.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
O Fato da Administração não pode ser presumido, cabendo a sua demonstração
por quem o alega.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720665/2013-25
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720665/2013-25

Relatório

COMPANHIA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - RIOTRILHOS interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão de
primeira instância que manteve autuação fiscal por atraso na entrega da DIRF referente ao AC
2012.
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs a Impugnação de fls. 3 na qual,
em síntese, alega que o atraso na entrega na DIRF deu-se por pendência relacionada ao
processamento do Documento Básico de Entrada (DBE); que, por demora na alteração do
Representante Legal da companhia pela RFB, não conseguiu transmitir a DIRF. Após o
processamento da DBE, transmitiu as DIRF, tendo então sido autuada pelo atraso.
Alternativamente, requereu redução da multa aplicada por razoabilidade e pelo
fato de prestar serviço público essencial.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a
Impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012 DIRF.
ATRASO NA ENTREGA. MULTA DEVIDA.
A entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF fora do
prazo regulamentar enseja a aplicação da multa prevista na legislação de regência.

Em suas razões de decidir, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou
que, em razão do disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações tributárias
independente de culpa do contribuinte. No mérito, entendeu que a ora Recorrente não
comprovou a alegação de não ter conseguido transmitir a DIRF por conta da pendência no atraso
do processamento da DBE.
Para tanto, consignou, deveria ter a Recorrente juntado a impressão das telas do
seu computador com o registro da impossibilidade da transmissão. Não o tendo feito, não teria
restado caracterizada a impossibilidade eletrônica de transmissão da DIRF. Além disso, afirmou
que a demora no processamento da DBE se deu por culpa da própria Recorrente: primeiro, por
ter optado em dar entrada deste documento pela Junta Comercial (fls. 71); segundo, por não ter
juntado procuração válida ao processo que tratou da alteração cadastral (fls. 63). Por fim, rejeitou
os argumentos subsidiários de razoabilidade e de prestar serviço público essencial.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, alegando ter restado caracterizada a denúncia espontânea. Refuta ainda a
fundamentação da DRJ no sentido de que não deveria ter optado por apresentar a DBE na Junta
Comercial. Por fim, reitera que houve demora de 10 meses da administração tributária para
concluir o procedimento de alteração cadastral, fato este que prescindiria de prova de sua parte
por ser de conhecimento da administração.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720665/2013-25

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Prejudicial de Mérito: denúncia espontânea

Alega a Recorrente que a estaria amparada pelo instituto da denúncia
espontânea contra a autuação por atraso na entrega da DIRF.
Não assiste razão à Recorrente quanto a este ponto, pois a denúncia espontânea
não se aplica a penalidades por atraso no cumprimento de obrigações acessórias.
Neste sentido, dispõe a Súmula CARF no 49:

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Assim, rejeita-se a alegação de denúncia espontânea.

Mérito

No mérito, cumpre examinar se procede a alegação da Recorrente no tocante a
que o seu atraso na entrega da DIRF se dera por demora causada pela Administração no
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720665/2013-25

processamento do Documento Básico de Entrada (DBE), e se este incidente, se de fato ocorrido,
excluiria a sua responsabilidade pela infração.
A análise, portanto, requer o exame de duas questões fáticas, a saber, (i) se o
atraso na entrega na DIRF foi causado pela demora no processamento da DBE e (ii) se a demora
efetivamente tenha ocorrido por culpa da Administração, e de uma questão de direito (iii),
referente à exclusão da responsabilidade por infrações tributárias quando configurado o Fato da
Administração.
Começando pela questão de direito (iii), a decisão da DRJ não esposou,
efetivamente, o melhor entendimento ao afirmar que a responsabilidade por infrações tributárias
não é excluída mesmo quando demonstrado em tese um Fato da Administração – também
chamado de Fato do Príncipe ou de Culpa Exclusiva da Administração.
Se em tese for demonstrada a culpa exclusiva da Administração, haverá a ruptura
do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado infracional e, como
consequência, deverá ser cancelada a multa fiscal.
Tal decorre do fato de, mesmo sendo a responsabilidade por infrações tributárias
de natureza objetiva – a qual, como de elementar sabença, excluiu a necessidade de
comprovação do elemento subjetivo, isto é, o dolo ou a culpa do agente –, o nexo de causalidade
precisa ainda estar presente.
Se o nexo de causalidade for rompido – e a culpa exclusiva da Administração é
uma das hipóteses em que isto pode ocorrer – a penalidade pela infração tributária deve ser
excluída.
Este raciocínio pode prescindir ainda de qualquer tipo de imersão na teoria da
responsabilidade civil – da onde a responsabilidade por infrações tributárias é derivada – e ser
extraído de uma própria interpretação literal do art. 136 do CTN, verbis:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Independer da intenção do agente não é sinônimo de que este deva responder
também pelos casos de culpa exclusiva da Administração, pois tal interpretação extensiva seria
gritantemente arbitrária.
Assim, quanto a esta questão de direito, a decisão da DRJ não procede.
Contudo, a decisão de primeira instância não está fundamentada apenas neste
entendimento, mas nas seguintes constatações fáticas: (i) a causa do atraso deve-se em parte pelo
fato de a Recorrente ter apresentado sua DBE na Receita Federal e não na Junta Comercial; (ii) o
atraso no processamento da DBE foi causado pela própria Recorrente, ao não ter juntado
tempestivamente procuração de seus representantes legais e (iii) não foi demonstrado pela
Recorrente que a demora no processamento da DBE impediu de fato a transmissão das DIRFs.
Quanto ao fundamento (i), alega a Recorrente que este seria descabido, pois, tendo
protocolado a DBE na Junta Comercial ou na RFB, tal não descaracterizaria o dito Fato do
Príncipe. Sem embargo, também assiste razão à Recorrente quanto a este ponto.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720665/2013-25

Quanto aos fundamentos (ii) e (iii), contudo, não há contra estes enfrentamento
direto no Recurso Voluntário, tendo-se limitado a Recorrente a alegar que “o fato independe de
prova por ser de conhecimento da própria Receita Federal”.
Pois bem. Este Conselho é órgão distinto da Receita Federal do Brasil e não tem
como saber o que a RFB supostamente saberia a respeito do caso, a menos que estivesse nos
autos.
Embora não seja a princípio inverossímil a alegação da Recorrente, tal deveria ter
sido demonstrada neste processo mediante o detalhamento dos fatos no Recurso com a remissão
aos respectivos documentos comprobatórios colacionados. Sem isto, torna-se impossível apreciar
a alegação de Fato da Administração, o qual não pode ser presumido, mas, sim, demonstrado por
quem o alega.
No caso dos autos, a Recorrente limitou-se a tratar das questões de direito, mas
nada se empenhou em demonstrar a ocorrência do incidente em si no Recurso Voluntário.
Quanto aos documentos existentes nos autos, os únicos, localizados às fls. 63 e 71, não se
encontram articulados com as alegações feitas no Recurso Voluntário e são, per se, insuficientes
para comprovar o dito Fato Administração.
Diante do exposto, entendo não ter restado caracterizada a culpa exclusiva da
Administração.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital